Tribunal: TJDFT
Processo: 0707876-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IO0707876-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIMAR LIMA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Diante da prolação da r. sentença no processo originário e da inércia da agravante em se manifestar, evidencia-se que houve a perda do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora